Tribunal: TJPA
Processo: 0812472-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812472-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: IORRAN BRANDAO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA FORMULADOS EM FAVOR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE ACENTUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social.

2. O crime cometido foi grave, pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, ante a periculosidade real do agente, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, com o emprego de um simulacro arma de fogo e desferindo ameaças e agressões contra a vítima tentou subtrair-lhe o aparelho celular, o que indica a gravidade concreta do crime e a audácia do representado, afetando a ordem pública e a paz social. Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva.

3. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como, pela reprovação social do delito. Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos da impetrante, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Maria Ivanilza Tobias de Sousa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Iorran Brandão Gomes
, em face de ato do douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0017406-33.2020.8.14.0401
.

Consta da
impetração
(ID 4190448) que, o paciente fora
preso em flagrante
no dia
21/10/2020
, por ter, supostamente, infringido o art. 157 c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo simples
).

Aduz a impetrante que, o paciente reside na cidade com os seus pais, no mesmo endereço há mais de 20 (vinte) anos, não tem antecedentes criminais, possui atividade profissional como pedreiro, logo, em hipótese alguma iria se furtar do distrito da culpa (
condições pessoais favoráveis
). Além disso, a impetrante sustenta que,
a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico
, motivo de sua ilegalidade,
inexistindo os requisitos do art. 312 do CPP
.

A impetrante requer que
revogue a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, tendo em vista que
não existe razão para a sua manutenção prisional
, vez que, em momento algum, influiu na produção de provas, não tem a intenção de se furtar aos ulteriores termos do processo e não tem qualquer passagem criminal anterior,
não restando evidenciada a periculosidade do acusado
. Além disso, manter a prisão preventiva pela
gravidade da infração praticada não serve de fundamentação concreta à prisão
, uma vez que tal premissa não é prevista no ordenamento jurídico pátrio,
comprometendo-se o paciente a comparecer periodicamente em juízo
(art. 319, inciso I, do CPP),
bem como a todos os atos do processo
(
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
).

Segundo a defesa,
“eventuais riscos quanto à soltura do indiciado na sociedade deve estar lastreado em indícios veementes constantes dos autos, não em meras conjecturas, presunções ou vaguezas – ou a alegação quanto à gravidade abstrata do delito. Desta feita, está-se diante de obrigatoriedade de fundamentação da decisão judicial, não importando se decrete ou denegue esta prisão. Não basta a alusão aos critérios previstos e sim o seu aferimento inconteste no caso concreto”
.

Estando ausentes quaisquer dos fundamentos do art. 312 do CPP, a legislação determina que se
revogue a prisão preventiva
,
impondo as medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
revogada a prisão preventiva imposta ao paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem em favor de Iorran.

No
Plantão Judicial Criminal
, na data de
16/12/2020
, a
Desembargadora Plantonista Vânia Fortes Bitar
, não vislumbrando ser caso de plantão, determinou a
distribuição ordinária do feito
(despacho ID 4192775), vindo-me os autos
distribuídos
. No entanto, em face de meu
afastamento funcional por motivo de compensação de plantão
(Certidão ID 4194038), os autos foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
, o qual, no dia
16/12/2020
,
denegou a liminar postulada
(decisão ID 4197124), solicitando as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 84/G4ªVP/2020
, datado de
21/12/2020
(ID 4276934).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que,
o paciente não possui outro antecedente ou registro criminal
, não havendo informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente. Comunica que o paciente foi
preso em flagrante delito
, sendo a
prisão homologada e convertida em prisão preventiva
pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares no dia
22/10/2020
. Em
06/11/2020
e
09/11/2020
, respectivamente, o defensor público vinculado à Vara de Inquéritos e a Advogada Cileny Regina Oliveira da Silva interpuseram
pedidos de revogação de prisão preventiva
.

Relata que, em
11/11/2020
,
os autos de prisão em flagrante delito e de inquérito policial foram redistribuídos ao Juízo da 4ª Vara Criminal
, sendo encaminhados, através de ato ordinatório pela Secretaria, ao
Ministério Público
, para os devidos fins de direito. Em
17/11/2020
, o representante do MP
ofereceu denúncia
pelo crime descrito no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo
), emanando, ainda,
parecer contrário a revogação da custódia cautelar do réu
.

Retornando os autos ao juízo, em
20/11/2020
,
a peça acusatória foi recebida
e, na mesma data, foi
indeferida a revogação da prisão preventiva do paciente
. Em
30/11/2020
, a Advogada impetrante interpôs
pedido de revogação de prisão preventiva e apresentou a resposta escrita inicial
, nos moldes do art. 396 do CPP.

Os autos foram novamente
enviados ao representante do Ministério Público
na data de
01/12/2020
, ocasião em que o Promotor de Justiça emanou
parecer contrário sobre a revogação da custódia cautelar do coato em 03/12/2020
.

Assevera que, após retorno dos autos ao juízo, em
09/12/2020
, foi emanada
decisão indeferindo a revogação da prisão preventiva
do paciente, não acatando os argumentos da resposta escrita inicial interposta pela defesa do requerente e autorizando a Secretaria do juízo proceder as diligências necessárias para
designação de audiência de instrução e julgamento
, com uso do aplicativo
Microsoft Teams
e, em conformidade com a disponibilidade para a realização da audiência com a SEAP e demais órgãos de segurança do Estado.

Por fim, a Secretaria do juízo
procedeu as diligências necessárias
e
está aguardando resposta da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, para a realização de audiência de instrução e julgamento
, que deverá ocorrer,
ressaltando estar apenas aguardando a confirmação de data, em janeiro de 2021
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 4344955).

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

À luz da legislação processual penal, após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, o
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja
prova da existência
do crime
e
indícios suficientes de autoria
, além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente Iorran Brandão Gomes está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

Em
22/10/2020
, o juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente
, mediante
conversão
, nos seguintes termos:

“(...). Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de
IORRAN BRANDÃO GOMES
pela suposta prática do crime previsto no art. 157, c/c art. 14, II, do CPB. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.
Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação nº 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alterações, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 21.10.2020, por volta das 19h:40min, a vítima trafegava de bicicleta pela Rodovia dos Trabalhadores quando o autuado lhe atingiu com uma pisada que a fez cair ao chão. Então, o custodiado passou a ameaçar o ofendido dizendo que estava armado e exigiu-lhe o celular, sendo que por demorar em atender à exigência, a vítima foi agredida com cinco coronhadas na cabeça, momento em que percebeu que arma não era de verdade e passou a travar luta corporal com o flagranteado, que saiu correndo quando populares se aproximaram, todavia foi detido logo a frente pela polícia.
Ao ser interrogado, o representado confessou a prática delitiva, narrando em detalhes como se deu a empreitada criminosa, inclusive, confirmou ter desferido coronhadas na cabeça da vítima
. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi

na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, com o emprego de um simulacro arma de fogo e desferindo ameaças e agressões contra a vítima tentou subtrair-lhe o aparelho celular, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social
. (...). Em que pese a ausência de registros criminais anteriores, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”
. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IORRAN BRANDO GOMES
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”.

Analisando o referido
decisum
, constato que, o mesmo encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na
garantia da ordem pública
, não podendo, portanto, ser acolhido o presente argumento.

O juízo coator justificou que,
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser
mantido fora do convívio social
.
O crime cometido foi grave, pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, ante a periculosidade real do agente, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, com o emprego de um simulacro arma de fogo e desferindo ameaças e agressões contra a vítima tentou subtrair-lhe o aparelho celular, o que indica a gravidade concreta do crime e a audácia do representado
, afetando a
ordem pública
e a
paz social
.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Na decisão de
20/11/2020
, o magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida pelo paciente
, tendo sido os termos da mencionada decisão repetidos no dia
09/12/2020
, aduzindo que:

“(...). Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma. A segregação cautelar do requerente é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do suposto crime cometido.
Diante da gravidade do fato, verifica-se a necessidade da
manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que a vítima reconheceu o acusado perante a Autoridade Policial de origem
. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública.
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuir a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
. Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência (HC91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em21/10/2008, DJe 09/12/2008). O reflexo do vertiginoso crescimento da violência se faz sentir no próprio caso dos autos, em que foram apreendidos com os autores, no momento da prisão em flagrante, os objetos do crime. Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. (...).
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais
. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,caput, II e 319). Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise. (...). Outrossim, os autos estão com tramitação regular, com a instrução criminal encerrada, restado a defesa dos denunciados apresentarem as Alegações finais para que seja prolatada a sentença. Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO a Revogação de Prisão
Preventiva, em favor do acusado IORRAN BRANDÃO GOMES
”.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social,
impedindo que o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como, pela
reprovação social do delito
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que
a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos da impetrante, pois
fundamentada em elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

O magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos
e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, justificando satisfatoriamente a
necessidade de aplicação
da medida extrema
no caso
sub examen
. Assim, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021